Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão indenizatória relativa ao recebimento indevido de honorários de advogado.
2. O prazo para o ajuizamento da ação para o recebimento de valores pagos fundado no enriquecimento sem causa é de três anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil.
3. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que o interessado tomou ciência do recebimento dos valores referentes aos honorários de advogado pelo patrono constituído posteriormente.
4. A partir do trânsito em julgado da sentença condenatória que fixou os honorários de advogado, constituiu-se em favor do então representante da parte vencedora o respectivo crédito, que passou a integrar sua esfera patrimonial.
5. Apelação conhecida e desprovida.